Tribunal: TJBA
Processo: 8032681-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032681-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER FRANJOTTI DE LIMA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, KLEBER FRANJOTTI DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a limitação de juros remuneratórios à taxa média de mercado em ação revisional de contrato de empréstimo. A embargante alega omissão e contradição no julgado por suposta ausência de manifestação sobre precedente do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar de forma expressa o precedente do STJ invocado pela embargante (REsp n. 1.821.182/RS) para a aferição da abusividade dos juros.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara e suficiente, fundamentando a decisão em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS), que autoriza a revisão contratual quando a taxa de juros estipulada é manifestamente superior à média de mercado.

4. A discordância da embargante com a fundamentação adotada e a pretensão de aplicação de outro precedente jurisprudencial caracterizam tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

5. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos na legislação processual, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam, unicamente, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8032681-54.2022.8.05.0080
, em que é embargante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e embargado,

ANTONIA LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.